Tribunal: TJDFT
Processo: 0754587-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754587-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELSON PIERRE MATTEI REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA TEREZA VALDEZ MATTEI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos para apreciação da petição de id 54729672, por meio da qual o impetrante requer a reconsideração do r. despacho de id 54702759, que deixou de apreciar o pedido liminar, por não se vislumbrar, no presente caso, enquadramento no rol de hipóteses passíveis de exame pelo plantão judicial da 2a instância. Ocorre que a apreciação de pedido de reconsideração não é admitida no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que, em seu artigo 3o, §2o, dispõe: Art. 3o (...) §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Com essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 28 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial